Tribunal: TJMT
Processo: 1042392-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042392-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 989.999.076-00 (ADVOGADO), MICHELE CARRIEL MARQUES - CPF: 012.151.901-58 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MOTA RAMOS - CPF: 080.531.026-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas; (ii) estabelecer se os procedimentos de reconstrução mamária com implantes e ninfoplastia possuem caráter reparador funcional ou eminentemente estético em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas admite a utilização de junta médica quando houver dúvida razoável quanto ao caráter estético ou funcional do procedimento.

5.

No caso concreto, há dúvida justificada quanto ao caráter reparador da reconstrução mamária com próteses e da ninfoplastia, procedimentos distintos da abdominoplastia, esta última já autorizada administrativamente pela operadora.

6.

A falta de instrução probatória específica e de esclarecimento técnico suficiente impede, neste momento processual, o reconhecimento inequívoco da probabilidade do direito.

7.

Os laudos médicos e psicológicos apresentados não evidenciam situação de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, inexistindo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

8.

A cronologia dos fatos e a inexistência de demonstração de agravamento iminente do quadro clínico afastam o perigo de dano necessário à concessão da medida liminar.

9.

A jurisprudência desta Corte exige prova inequívoca do caráter funcional dos procedimentos e da urgência médica para o deferimento de tutela antecipada em cirurgias plásticas pós-bariátricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter reparador ou funcional do procedimento indicado.

2.

A existência de dúvida razoável quanto à natureza estética da cirurgia afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.

3.

A ausência de urgência médica qualificada impede o deferimento da medida antecipatória, ainda que comprovados desconfortos físicos e psicológicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n.o 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP); TJMT, AI n.o 1035442-56.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Michele Carriel
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais n.o 1013398-20.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência para autorização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

A Agravante relata que, após submeter-se a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, passou a apresentar excesso de pele e flacidez em abdômen, região púbica e mamas, com repercussões físicas e psicológicas. Afirma que os laudos médicos e psicológicos demonstram a necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos reparadores, os quais teriam sido negados pela operadora.

Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou os relatórios médicos, aplicou equivocadamente entendimento jurisprudencial e que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 332419895).

Contrarrazões no Id. 331429375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Michele Carriel
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais n.o 1013398-20.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Na ação principal, a Agravante alega que, após cirurgia bariátrica, necessita de procedimentos cirúrgicos reparadores (dermolipectomia abdominal, reconstrução mamária com próteses e ninfoplastia) para tratamento de excesso de pele e suas repercussões físicas e psicológicas e que a operadora negou a cobertura.

A Juíza indeferiu a liminar nos autos principais, o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

Como é sabido, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), firmou a tese de que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

O
precedente repetitivo também prevê que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se valer do procedimento de junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
.

Nesta situação em análise, verifica-se que há dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos solicitados, especialmente quanto à reconstrução mamária com próteses de silicone e à ninfoplastia.

Ademais, conforme informado pela própria Agravada, houve autorização administrativa para realização de abdominoplastia pós-bariátrica, com negativa restrita aos outros procedimentos, justamente aqueles que demandam maior esclarecimento técnico quanto à sua natureza funcional.

A existência de dúvida justificada sobre o caráter dos procedimentos, aliada à falta de instrução probatória específica, afasta, neste momento processual, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Para além da necessidade de comprovação do caráter funcional dos procedimentos, não se verifica nos autos a demonstração de urgência qualificada ou risco iminente e irreversível à saúde da Agravante que justifique o deferimento da medida em cognição sumária.

Os laudos médicos e psicológicos apresentados, embora indiquem desconfortos físicos e emocionais, não caracterizam quadro de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, que define como emergência "os casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente" e como urgência "os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional."

A cronologia dos fatos, cirurgia bariátrica realizada há oito anos, falta de demonstração de agravamento progressivo e iminente do quadro, enfraquece a alegação de necessidade imediata.

Esta Corte tem entendimento consolidado de que a concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter funcional dos procedimentos e da urgência médica (N.U 1035442-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026